Tribunal: TJPA
Processo: 0818921-70.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818921-70.2024.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIO BELEM DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. DETERMINAÇÃO PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS MÉDICAS ADEQUADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Fabrício Belém dos Santos, visando à revogação da prisão preventiva decretada em 28/10/2024, sob acusação da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com fundamento na ausência de justa causa para a medida cautelar e no estado de saúde do paciente, portador de doença falciforme.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a necessidade e adequação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e o histórico criminal do paciente; (ii) a possibilidade de substituição da medida por outras cautelares em razão do estado de saúde do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base em elementos concretos, especialmente a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (44,20g de maconha e 40,80g de cocaína, totalizando 48 "trouxinhas"), a tentativa de fuga do flagranteado e o descarte de uma sacola contendo drogas, aliados à reiteração delitiva evidenciada por antecedentes criminais.

4. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente indicam que a medida é necessária para garantia da ordem pública, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (arts. 312 e 313, I, do CPP).

5. Em relação ao estado de saúde do paciente, a documentação apresentada não demonstra impossibilidade de tratamento no sistema prisional. O juízo de origem determinou à SEAP que providencie cuidados médicos adequados, com eventual reavaliação da custódia caso o tratamento não seja possível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos que indicam a gravidade da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão. 2. A alegação de condições de saúde do custodiado deve ser demonstrada com prova da impossibilidade de tratamento no sistema prisional para justificar eventual revogação da custódia."

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 648.766/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 25/10/2021; STF, HC 186.938/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 03/02/2021.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
FABRÍCIO BELÉM DOS SANTOS,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, proferido no bojo do Processo de origem 0822640-21.2024.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 25/10/2024, em decorrência de prisão em flagrante convertida em preventiva em 28/10/2024, sob a acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Sustenta que, ingressado com pedido de revogação da medida segregacionista, a prisão foi mantida pelo Juízo em decisão de 06/11/2024, ainda que favorável o parecer ministerial.

Alega, em síntese, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto, notadamente, diante da fundamentação inidônea do decreto constritivo lastreado genericamente.

Aduz, ademais, que o paciente possui enfermidade grave – anemia falciforme – de maneira que o ambiente carcerário é inóspito e insalubre para melhor atendimento à saúde do paciente.

Pugna pela concessão liminar da ação mandamental, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares do art. 319, do CPPB. Ao final, seja a ordem concedida em definitivo.

Pleito liminar indeferido em Decisão Interlocutória à ID 23318559.

Informações prestadas pelo Juízo inquinado coator à ID 23456390, oportunidade na qual enfatiza:

“Em resposta ao pedido de informações referente ao Habeas Corpus nº 0818921-70.2024.8.14.0000, em que é paciente Fabrício Belém dos Santos, recebido em meu gabinete, no qual Vossa Excelência solicita informações sobre o processo de nº 0822640-21.2024.8.14.0401, tenho a informar o que segue:

A Autoridade Policial comunicou a prisão em flagrante de Fabrício Belém dos Santos no dia 25/10/2024 e, na mesma ocasião, representou pela conversão em prisão preventiva dele pelo cometimento do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em 28/10/2024, este Juízo, em audiência de custódia, analisou os autos, homologou a prisão flagrancial, bem como a converteu em preventiva, (...).

Em seguida, no dia 29/10/2024, a defesa do flagranteado apresentou pedido de substituição de prisão preventiva no Id. 130119532.

O Ministério Público apresentou manifestação ao pedido da defesa no dia 30/10/2024, através do parecer de Id. 130246251.

Ato contínuo, em 06/11/2024, foi proferida decisão no Id. 130418206 sendo indeferido o pedido da defesa e mantida a prisão preventiva, (...)

Consoante se vislumbra, além da decisão acerca do pedido de liberdade provisória do custodiado, também fora determinado à SEAP para que providencie todos os cuidados médicos necessários ao paciente, consignando-se que em caso de impossibilidade de prestar a assistência médica adequada no sistema penitenciário paraense, que fosse comunicado a este Juízo imediatamente para reavaliar a medida constritiva, cuja ciência foi registrada no Id. 130745315.

Não obstante, informo que o feito se encontra aguardando a conclusão do inquérito policial e posteriormente será redistribuído ao Juízo natural.”

Em nova petição (ID 23467904), roga a defesa pela reconsideração da medida liminar requerida, com a juntada de documentação alusiva à doença crônica do paciente.

Pleito liminar indeferido em Decisão Interlocutória à ID 23318559.

Informações prestadas pelo Juízo inquinado coator à ID 23456390.

Em nova petição (ID 23467904), roga a defesa pela reconsideração da medida liminar requerida, com a juntada de documentação alusiva à doença crônica do paciente. O pedido, entretanto, foi indeferido em Decisão à ID 23476973.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Na espécie, não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem o deferimento da pretensão almejada.

Alega o impetrante ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do paciente, vez que inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro. Entendo, entretanto, que a alegativa exposta não merece guarida.

Ao decidir pela prisão preventiva do paciente, após representação da autoridade policial, enfatizou o singular as seguintes circunstâncias em
decisum
datado de 28/10/2024
(ID 23158076):

“A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que levam à demonstração da
possibilidade de reiteração delitiva
, concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado
poderá voltar a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com apreensão de drogas ilícitas – 23 “trouxinhas”, com peso total de 44,20 gramas, contendo substância entorpecente conhecida popularmente como “maconha” e 25 “trouxinhas”, com peso total de 40,80 gramas, contendo substância entorpecente conhecida popularmente como “cocaína” -, conforme laudo toxicológico nº 2024.01.004046-QUI.

Narram os autos, em síntese, que por volta de 00h40min do dia 25.10.2024, policiais militares estariam em ronda ostensiva no bairro da Paracuri (Icoaraci) quando teriam recebido denúncia de um popular de tráfico de entorpecentes em via pública, dando as características do suspeito. Chegando ao local indicado, os policiais teriam avistado o autuado com as mesmas características da denúncia. Com a chegada da polícia, o flagranteado tentou evadir-se jogando uma sacola por cima de uma cerca, mas foi logo alcançado pelos policiais. Durante a abordagem, os agentes da lei teriam encontrado material entorpecente na bermuda do autuado, além de recuperarem a sacola descartada por ele que também conteria entorpecentes.

Ressalte-se que o flagranteado ostenta antecedentes criminais, inclusive com condenação penal.

Os fatos narrados evidenciam a gravidade concreta da conduta do flagranteado e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, denotando a sua perpetração, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.

Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia.

Considere-se que apesar da droga apreendida não ser vultosa, conforme o relato dos autos, o
flagranteado já é frequentador do ambiente forense, ostentando antecedente criminal,
inclusive com condenação,
o que reforça que ele faria do crime uma prática habitual e

demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito,

havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão.

A pequena quantidade de entorpecentes não pode ser critério, por si só, para soltura do autuado, uma vez que não necessariamente quem porta pequena quantidade de drogas seria simplesmente usuário, uma vez que o traficante pode esconder uma porção maior de drogas e no momento de sua prisão só porta aquela que entregará ao consumidor.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao flagranteado se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.”
(grifei)

Em
decisão datada de 06/11/2024
(ID 23158077), o Juízo singular manteve a custódia cautelar do ergastulado, pois subsistentes os fundamentos que a ensejaram, veja-se:

“Em que pese os argumentos elencados pela Defesa do requerente, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva do custodiado.

Sendo assim, para o deferimento do pleito, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que as prisões em comento seriam merecedoras de revogação, o que, de análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos - aliquid novi -, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

As provas carreadas aos autos, a priori, indicam ser o custodiado o autor do crime em comento, mormente os depoimentos do condutor e das demais testemunhas policiais, que gozam de credibilidade, apontando, em síntese, que foram encontradas na posse do requerente
44,20 gramas de maconha e 40,80 gramas de cocaína, fracionadas no total de 48 “trouxinhas”, consoante o laudo toxicológico nº 2024.01.004046-QUI.

Nesse contexto, de acordo com as provas colhidas até o momento, denota-se que o requerente estaria praticando o comércio ilícito de substância entorpecente.
Ademais, ressalta-se que a quantidade razoável, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos na posse do custodiado denotam características típicas da traficância.

Outrossim, como dito alhures, a Defesa da requerente em seu pedido não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva, alegando dentre outros, circunstâncias pessoais favoráveis (primariedade e residência fixa), sendo cediço que tais condições, não têm o condão de, per si, afastarem a segregação cautelar.”
(grifei)

Nesse contexto, vislumbram-se os pressupostos que autorizam a prisão cautelar do paciente (arts. 312 e 313, I, CPP), especialmente a garantia de ordem pública, em virtude da
periculosidade concreta do réu, externada pelo
modus operandi
da conduta, em tese, praticada, e pelo seu histórico criminal
, revelando-se inadequadas e insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dessarte, a decisão que decretou a prisão preventiva, datada de 28/10/2024, apresenta fundamentação robusta e lastreada em elementos concretos. Destaca-se a apreensão de quantidade razoável de entorpecentes (44,20 gramas de maconha e 40,80 gramas de cocaína, totalizando 48 "trouxinhas"), embalada de forma típica do tráfico, conforme laudo toxicológico. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias, aliadas à tentativa de fuga do flagranteado e ao descarte de uma sacola contendo entorpecentes, denotam indícios claros de atividade de traficância.

Além disso, o histórico criminal do paciente, que inclui condenação anterior, demonstra sua reiteração criminosa e reforça a tese de que ele faz do tráfico de drogas uma prática habitual, evidenciando periculosidade concreta. O
modus operandi
descrito na abordagem policial e no flagrante – tentativa de fuga e ocultação de provas – é compatível com condutas de quem visa à perpetuação de atividades ilícitas, potencializando os riscos à ordem pública.

Deveras, a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas transcende o impacto individual, afetando diretamente a ordem social e contribuindo para o aumento da violência urbana, como bem enfatizado na decisão singular. O tráfico de entorpecentes é notoriamente uma das principais engrenagens de outros crimes graves, como homicídios e roubos, sendo seu combate uma medida essencial para assegurar a paz social.

No tocante ao
estado de saúde do paciente
, ressalta o juízo:

“Quanto à alegação do custodiado ser portador de comorbidade grave, observo que o laudo médico mais recente foi subscrito há mais de um ano, assim como que não há evidências de que o tratamento médico não possa ser prestado pela SEAP.”

Na impetração, limitou-se a defesa, de início, a promover a juntada de documentos médicos antigos, o mais recente datado de 02/05/2023. Ato seguinte, em emenda à inicial, em nova petição (ID 23467904), efetua a juntada de documentação, datada de 21/11/2024, alusiva à doença crônica do paciente, portador de Doença Falciforme, CID D 57.0

Inobstante, em que pese o novo documento médico juntado pela defesa, em informações, o Juízo inquinado coator esclarece ter determinado à SEAP que providencie todos os cuidados médicos necessários ao paciente, consignando-se que em caso de impossibilidade de prestar a assistência médica adequada no sistema penitenciário paraense, que fosse comunicado àquele Juízo imediatamente para reavaliar a medida constritiva.

Nesse contexto, não demonstrada a condição atual grave de saúde do coacto, tampouco a impossibilidade de a unidade prisional suprir com o seu tratamento.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024